Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724566-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A D COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: ATLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A D COMERCIO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA contra decisão de Id 236958795 (origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0734711-78.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ATLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, que, dentre outros pleitos, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. Preparo regular (Id 73055149, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora